Tribunal: TJDFT
Processo: 0743896-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada[1] fora prolatada no trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva aviado por Randal Oliveira Brito de Moura em desfavor do Distrito Federal, tendo acolhido parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado e, dentre outras questões, condicionado o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório em seu favor ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com o que não se conformara o agravante, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências respaldam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante preceitua o parágrafo único do artigo 1.015 do estatuto processual[2]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Autos no 0715049-77.2024.8.07.0018, Decisão – ID 213304107 (fls. 1137/1140). [2] Código de Processo Civil - “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”